Tribunal: TJSP
Processo: 1024796-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Pretensão de reparação dos danos morais – Negativação indevida – art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que decorreu o prazo de 5 anos entre a data do apontamento e a da propositura da ação – Ação improcedente – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024796-34.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante F. CAR
AUTOMOTIVO LTDA ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024796-34.2020.8.26.0100 -Voto no 48523
2
VOTO No: 48523
APEL No: 1024796-34.2020.8.26.0100 2510
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : F.CAR AUTOMOTIVO LTDA. ME
APDO : BANCO DO BRASIL S/A

”PRESCRIÇÃO Pretensão de reparação dos danos morais
Negativação indevida
art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor Hipótese em que decorreu o prazo de 5 anos entre a
data do apontamento e a da propositura da ação
Ação
improcedente Recurso improvido.”

1)
Insurge-se
o
apelante
contra
sentença que julgou improcedente ação de indenização
por danos morais que moveu contra o apelado,
alegando em síntese o documento de fls. 40 demonstra
que houve dano moral; o apelado não produziu
qualquer prova de que os débitos eram legítimos,
sendo seu o ônus; só conseguiu propor a presente
ação mediante contrato de risco firmado com o
advogado; o magistrado, de forma injusta, reconheceu
o ato ilícito, mas indeferiu o pedido de indenização
por dano moral. Requer a reforma da r.sentença e
fixação de honorários de advogado atribuídos ao
apelado em 20% sobre o valor da condenação.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O
apelado
respondeu,
requerendo,
preliminarmente, a revogação dos benefícios da
Justiça gratuita, pois a apelante tem condições de
arcar com as custas da demanda; patente a carência
da ação por falta de interesse de agir. Quanto ao
mérito, aduz que não há vício na prestação dos
serviços; o apontamento só foi excluído 5 anos após
a sua divulgação e a ação só foi proposta quase nove
anos depois; a reforma da r.sentença ensejará o
enriquecimento ilícito da apelante; não há prova da
inexistência do débito nem de que os títulos não
pertenciam à apelante; houve culpa exclusiva do
consumidor a excluir a sua responsabilidade; não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024796-34.2020.8.26.0100 -Voto no 48523
3
relação de causalidade entre a conduta do banco e os
danos alegados; não houve praticou ato ilícito a
ensejar a condenação ao pagamento da indenização.
Requer, em caso de reforma da r.sentença, que o
valor
da
indenização
seja
fixado
segundo
os
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade; a
verba
honorária
deverá
atender
aos
parâmetros
fixados no art. 85, § 2, do Código de Processo
Civil.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pretende o apelante a reforma da
r.sentença
que
julgou
improcedente
ação
de
indenização por danos morais proposta contra o banco-
apelado.
A r.sentença deve ser mantida, mas por
outro fundamento, tendo em vista que houve prescrição.
Dispõe o art. 27 do Código de Defesa
do Consumidor:
“Art. 27. Prescreve em cinco
anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do
serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do conhecimento do dano e
de sua autoria.”
O MM. Juiz “a quo” não aplicou o
referido dispositivo, que incide no presente caso
diante da relação de consumo e o alegado vício na
prestação do serviço que teria ensejado o suposto
dano moral.
Verifica-se,
pela
documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024796-34.2020.8.26.0100 -Voto no 48523
4
apresentada nos autos, que o nome do autor foi
inscrito pelo banco-apelado nos órgãos de proteção
ao crédito no dia 27/03/2 011 (fls. 40) e a presente
ação foi ajuizada tão somente no dia 20/03/2020, ou
seja, após o decurso do prazo quinquenal.
Portanto, a ação deve ser julgada
improcedente em virtude da ocorrência da prescrição.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observando-se ainda o
disposto no art. 98, § 3o, em virtude da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator